Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706181-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JONES FRAGOSO DA SILVA, MARCIA FERREIRA OTSUKA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “TRIBUTÁRIO. ITBI – BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL – LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL – EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como seja a base de cálculo do ITBI o valor venal do imóvel transmitido, caso a administração fiscal discorde do valor declarado pelo contribuinte, deverá arbitrar novo valor a ser tomado como base de cálculo, em procedimento que atenda a determinação do art. 148 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido precedentes da 3a Turma Recursal: RI no 07017156020168070016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, julgado em 14/09/2016, RI no 07001904320168070016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, julgado em 10/08/2016; RI no 07009959320168070016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 13/07/2016. 2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal. 3. No que se refere aos juros de mora e correção monetária, a sentença foi clara ao dizer que a aplicação da SELIC afasta a cumulação de ambos, de modo que, também nesse ponto, a sentença deve ser mantida, porque em consonância com o que dispõe a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.” O recorrente alega violação aos arts. 97 e 156, II da Constituição Federal. Afirma que o acórdão vergastado usurpou o sujeito ativo da relação tributária, na medida em que firmou entendimento de que a base de cálculo à exigência do ITBI é o valor do negócio jurídico e não o valor fixado pela Administração Tributária. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito